Tribunal: TJDFT
Processo: 0704357-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704357-15.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUIZ RICARDO FARO MARQUES D E S P A C H O BANCO DO BRASIL S.A. interpôs AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O Agravante afirma que, por se tratar de questão de mérito, é cabível o agravo de instrumento em face da decisão que determinou a sua reinclusão no feito sem observar, contudo, a preclusão da decisão anterior reconhecendo a ilegitimidade passiva ad causam. Defende o descabimento da inversão do ônus da prova, uma vez que não participou da instrução processual e somente foi reincluído na lide após a determinação de realização de perícia. No mais, reafirma que deve ser pronunciada a prescrição da pretensão deduzida com fundamento nos artigos 7o, inciso XXIX, da Constituição Federal, e 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo em vista que o Agravado se aposentou em 07/2007 e a presente demanda somente foi ajuizada em outubro de 2016. E, ratifica que, caso não se entenda pela prescrição bienal, deve ser pronunciada a prescrição trienal prevista no artigo 206, § 3o, incisos II e V, do Código Civil, uma vez que o trânsito em julgado da reclamação trabalhista ocorreu em 26/06/2011 (RT 0076100-71.2009.5.10.0003) e o ajuizamento da presente demanda se deu apenas em outubro de 2016. Requer a reconsideração da decisão. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 27 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator